Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-55.1998.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000092-55.1998.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TERESINHA STRAPASSON FOCKINK - CPF: 406.715.770-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), FOMA OVCHINNIKOV - CPF: 345.482.891-00 (APELADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

APELADO(S):

FOMA OVCHINNIKOV

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. INÉRCIA NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA.
NECESSIDADE DE
PROSSEGUIMENTO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença fundado em ação monitória, que reconheceu a prescrição intercorrente, com base no artigo 921, § 5º, do CPC, e extinguiu o processo com resolução de mérito, diante do alegado decurso de longo período na fase executiva sem êxito na localização de bens penhoráveis, apesar de diversas tentativas processuais e suspensões deferidas pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do regime jurídico aplicável (CC/1916, CC/2002, CPC/1973 e CPC/2015), estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de transição entre o Código Civil
anterior
(prazo
vintenário
) e o
atual
(prazo quinquenal) determina que, não consumada metade do prazo anterior até a vigência do novo diploma, aplica-se o prazo reduzido de 5 anos a partir de 11/01/2003 (art. 2.028 do CC/2002)
.

A configuração da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 exige inércia absoluta e injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, cumulada com prévia intimação pessoal para manifestação, conforme fixado pelo STJ
.

No caso concreto, a análise da cronologia processual
evidencia
que não houve lapso ininterrupto de cinco anos de paralisação injustificada atribuível ao exequente, nem descumprimento de intimação judicial para impulsionar o feito; ao contrário, a credora promoveu sucessivos requerimentos, diligências para localização de bens e pedidos de suspensão justificados.

Suspensões processuais deferidas judicialmente, bem como pedidos de constrição e penhora, impedem a fluência do prazo prescricional intercorrente
.

O simples insucesso de diligências expropriatórias não configura inércia, sendo insuficiente para caracterizar prescrição intercorrente quando há atuação processual contínua da exequente.

A sentença recorrida desconsiderou o iter processual e a ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais para a configuração da prescrição intercorrente
considerando as particularidades do caso
, impondo-se a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A prescrição intercorrente, em cumprimento de sentença iniciado sob o CPC/1973 e com transição para o CPC/2015, exige inércia absoluta e injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, com prévia intimação pessoal e ausência de manifestação, o que não se verifica quando há impulsionamento regular do processo ou suspensões deferidas judicialmente.

Suspensões processuais deferidas pelo juízo e atos efetivos de constrição ou tentativa de localização de bens, ainda que infrutíferos, afastam a fluência do prazo prescricional intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem a configuração dos requisitos legais e jurisprudenciais viola o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002,
arts
. 206, § 5º, I, 2.028; CPC/1973; CPC/2015,
arts
. 6º, 14, 921, § 5º, e 924, V; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1404400 PE
,
AgInt
no REsp 1972904 SP
,
AgInt
no
AREsp
: 1857216 PR
,
AgInt
no
AREsp
1083358⁄RS,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1675981 PA
,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS
,
AgInt
no REsp 2090626 PR
,
REsp 1604412/SC
; TJMT,
0000672-93.1998.8.11.0002
,
1015567-03.2025.8.11.
0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Teresinha
Strapasson

Fockink
contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em face de
Foma
Ovchinnikov, nos termos do processo nº 0000092-55.1998.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, cuja causa de pedir
remonta à ação monitória ajuizada em 1995, que
reconheceu a prescrição intercorrente
,
nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por TERESINHA STRAPASSON FOCKINKem face de FOMA OVCHINNIKOV, devidamente qualificadas nos autos.

A ação Monitória foi proposta em 09/08/1995 com conversão em título executivo em 01/06/1999. O executado foi citado em 03/09/1999.

A exequente foi intimada para se manifestar em 25/10/1995 e apenas pugnou pelo prosseguimento do feito em 30/08/2006, após diversas intimações pessoais.

Em 2008, foram localizados veículos em nome do executado, no entanto, os bens não foram localizados.

Em 12/08/2011, a exequente pugnou pela busca de valores e veículos via BACENJUD e RENAJUD, o que foi deferido. Todavia, nada foi encontrado.

Em 23/05/2014 e 18/05/2016, pedidos de penhora online, porém, ambos infrutíferos.

Foi deferida a penhora no rosto dos autos de nº 209-63.2014.811.0044, no ano de 2018.

Em 02/04/2019, a exequente pugnou pela suspensão do processo por 180 dias, e depois a suspensão até o julgamento do processo supramencionado, oportunidade em que foi deferida por 1 ano.

Em 05/02/2021, nova tentativa de bloqueio online, que resultou infrutífera; em 17/08/2022 o processo foi suspenso por 180 dias; em 10/04/2023 suspenso por 90 dias; em 29/08/2023 nova suspensão por 180 dias.

Intimada para se manifestar sobre a prescrição, a parte exequente aduziu a sua não ocorrência (id nº 143109801).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, observo que o processo foi convertido para cumprimento de sentença em 01/06/1999.

É fato incontroverso que o feito tramita há 24 anos na fase executiva, sem a localização de qualquer bem passível de penhora.

Embora a inadimplência seja fato social e jurídico indesejável, a demanda não pode ser eternizada, devendo encontrar termo, ainda que não haja a satisfação da obrigação.

Com efeito, observo que a disposição do artigo 921 do Código de Processo Civil é
impedir a eternização de demandas.

Se em relação à Fazenda Pública, em que há interesse público, foram aplicadas premissas que impedem que um processo perdure por tempo indeterminado, condicionando a interrupção do prazo prescricional à realização de diligências frutíferas para a execução (RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), quanto mais devem ser aplicadas ao particular.

No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual: desde a intimação da parte executada, em 1999, não houve penhora de bens e os veículos penhorados não foram localizados.

Além do mais, o feito foi suspenso por diversas vezes a fim de localizar bens do executado.

Portanto, pode-se dizer que, até o momento, a exequente não obteve êxito significativo em nenhuma diligência realizada no processo.

A súmula 150 do STF dispõe que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Além disso, o artigo 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo
códex
e observado o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, em se tratando de execução de sentença, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, configurando, portanto, a prescrição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. INÍCIO DO FEITO EXECUTIVO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Ao sustentar em seu recurso a configuração de prescrição da pretensão executiva, a parte agravante limitou-se a rebater os termos do que foi decidido na decisão agravada na extensão dos argumentos invocados pelo juízo a quo, valendo-se, para tanto, das teses que entender serem aptas para tanto, o que, no entanto, não evidencia inovação recursal, mas sim, o exercício regular do direito de recorrer da parte agravante. 2. Como se não bastasse, não se deve olvidar que a prescrição é matéria de ordem pública e considerando o efeito translativo dos recursos, torna-se possível a sua apreciação nesta sede recursal na esteira dos argumentos levantados pela parte agravante, conforme precedente. 3. Tendo em vista que o valor devido à agravada foi homologado por decisão proferida em 10/04/2015, tem-se
que, uma
vez as partes não se insurgindo quanto ao valor apurado, este é o termo inicial da pretensão a ser executada, vale dizer, a exigibilidade do crédito, derivada do título judicial, surgindo assim a pretensão (art. 189 CC), subordinada à liquidez do valor perseguido revelada neste momento. 4. In
casu
, a agravada somente se insurgiu contra a forma de liquidação do valor homologado, e não quanto ao valor homologado, razão pela qual este valor tornou-se exigível desde logo, haja vista a ausência de recurso suspensivo quanto a essa discussão, sendo atribuição do exequente, ora parte agravada, a atuação prática na busca de seu direito antes que
o mesmo
seja atingido pela prescrição. 5. Por conseguinte, a prescrição quinquenal da pretensão executiva restou configurada na hipótese vertente, uma vez ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a decisão homologatória dos cálculos (10/04/2015) e o efetivo início do cumprimento de sentença (29/07/2020). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07020392520218070000 DF 0702039-25.2021.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
26/05/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Convém esclarecer, nesse ponto, que a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte, porém, as diligências postuladas foram
inócuas
para o
prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.

Assim, ante a ausência de localização de bens da parte executada, bem como o prolongado tempo de vida do processo, não há como o processo executivo prosseguir.

Dessa forma,
reconheço e DECLARO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Proceda-se à baixa de eventuais penhoras existentes nos autos e/ou averbações decorrentes deste processo,
servindo esta sentença como ofício/mandado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT, e nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais (ID 236877748), a parte Recorrente invoca, em síntese, os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de inércia da exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução, inclusive para apreciação de pedido de penhora de imóvel identificado nos autos.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –

Sentença (33300701)
– PJE 1º Grau
) e preparo
recolhido (ID.
237900174
)
.

Contrarrazões (ID.

294845880
), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

APELADO(S):

FOMA OVCHINNIKOV

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação interposta por Teresinha
Strapasson

Fockink
contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0000092-55.1998.8.11.0037, a qual reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, fundamentando que, não obstante o longo decurso temporal na fase executiva, não foram localizados bens passíveis de penhora, de modo que não seria possível perpetuar a demanda, reconhecendo que as tentativas realizadas mostraram-se infrutíferas e que o processo deveria encontrar termo.

A parte apelante, em suas razões, defende, em síntese, a inexistência de inércia da exequente apta a justificar a configuração da prescrição intercorrente.

Aponta que diligenciou reiteradamente na busca de bens, que a execução esteve garantida por atos constritivos e penhoras — ainda que frustrados por conduta atribuída ao executado — e que as suspensões processuais decorreram de causas justificadas, especialmente para viabilizar a penhora em processos conexos ou em razão de créditos identificados em nome do devedor.

Assevera, assim, que não houve paralisação injustificada e que a extinção do feito por prescrição intercorrente não encontra respaldo diante do histórico de movimentação processual,
pleiteando o prosseguimento da execução, inclusive para apreciação de pedido de penhora sobre imóvel identificado nos autos.

Por outro lado, a parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso
, sustentando que o processo permaneceu diversas vezes parado por inércia da exequente, inclusive com arquivamentos e ausência de impulsionamento, apontando também a inexistência de atos constritivos efetivos.

Defende, ainda, que as alegações recursais não se sustentam diante do histórico processual e da alegada prescrição intercorrente devidamente reconhecida na origem.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Inexistência de inércia da exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Apelante discorre sobre a
inexistência de inércia injustificada
, apontando que foram realizadas d
iligências reiteradas para localização de bens
,
bem como que a frustração dos atos expropriatórios deve ser atribuída à conduta do executado, e que não houve configuração da prescrição intercorrente.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da existência, ou não, de prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença de ação monitória referente ao instrumento particular de arrendamento do imóvel rural, matrícula 15.470, do CRI de Cuiabá/MT.

A Recorrente apontou o inadimplemento do recorrido referente ao pagamento do arrendamento
, qual seja a entrega do valor referente a 03 (três) sacas por hectare
da
área de 92,5
(noventa e duas e meia)
hectares
e de 05 (cinco) sacas por hectare
da área de 110
(cento e dez)
hectares
(ID.
236877663
– p. 22 a 26), cujo título judicial foi devidamente constituído.

Pois bem.
A análise da alegada prescrição intercorrente demanda, inicialmente, a fixação do regime jurídico aplicável à espécie.

No caso concreto, parte significativa da marcha processual desenvolveu-se sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cuja vigência perdurou até 17 de março de 2016. Por essa razão, a verificação da eventual consumação do prazo prescricional deve, neste segmento, ser apreciada à luz da disciplina então vigente, em consonância com a orientação dos tribunais superiores.

Em igual sentido, digo que o cumprimento de sentença
tem origem em título constituído a partir de sentença proferida em 01
de junho de
1999, tendo a citação do executado ocorrido em
03 de setembro
1999.

Segundo dispõe o artigo 206, §5º, I, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a execução de título judicial é de
05 (
cinco anos
).

Ocorre que
à época dos fatos mais antigos, vigia o Código Civil de 1916, cujo artigo 177 estabelecia o prazo prescricional
vintenário
para ações pessoais, inclusive de execução fundada em sentença
, sendo, portanto, inequívoca a configuração deste prazo no caso em comento.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11 de janeiro de 2003, sobreveio redução do prazo prescricional para
quinquenal
, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do novo diploma.

Nos termos do artigo 2.028 do CC/2002, cumpre analisar quanto do prazo de
20 (
vinte anos
)
do código revogado já havia decorrido na data da mudança legislativa, a fim de definir a regra aplicável.

Observa-se que, entre a constituição do título judicial
em
01
de junho de
1999

e a entrada em vigor do CC/2002
em 11 de janeiro de 2003
, transcorreram pouco mais de
03 (
três
)
anos e
07

(
sete
)
meses, lapso evidentemente inferior à metade do prazo
vintenário
então vigente.

Nessa hipótese, aplica-se o novo prazo prescricional, devendo a contagem do prazo de
05 (
cinco anos
)
iniciar-se a partir de 11 de janeiro de 2003, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTA CONDOMINIAL. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO DE VINTE
( CC
/1916) PARA CINCO ANOS (
ART .
206, § 5º, DO CC/2002). REGRA DE TRANSIÇÃO. NOVO PRAZO. TERMO INICIAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/
2002 .
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .
A pretensão de cobrança de cotas condominiais prescreve em vinte anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em cinco anos, na vigência do Código Civil de 2002 (artigo 206, § 5º, I). 2.
Na hipótese em que a contagem do prazo prescricional teve início na vigência do Código Civil de 1916, observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada .
3. Como na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido no Codex antigo, deve ser aplicado o novo prazo de 5 anos, contado a partir da entrada em vigor da Lei 10.406/2002, ou seja, 11/01/2003.

4 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1404400 PE 2013/0311796-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2020)
(grifo nosso)

Portanto, em relação ao crédito exequendo, o novo prazo prescricional de
05 (
cinco anos
)
passou a correr a partir de 11
de janeiro
2003, de modo que eventual reconhecimento da prescrição
direta
deve considerar tal marco inicial, afastando a
aplicação do prazo
vintenário
do CC/1916, na medida em que não consumada a metade desse lapso até o advento da nova lei.

A definição acurada do prazo prescricional incidente à pretensão
em comento
, a partir do regramento de transição entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002, revela-se absolutamente essencial para a aferição da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente nos autos.

Isto porque, segundo entendimento consolidado, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe que o exequente permaneça inerte pelo período superior ao prazo de prescrição do direito material executado
, conforme:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO
CPC .
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO
TEMA .
PREJUDICADO. 1.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie.

2 .
Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta
Corte .
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)
(grifo nosso)

Assim, a correta identificação dos marcos iniciais e do lapso temporal aplicável, seja com base no artigo 177 do Código Civil de 1916, seja em conformidade com o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil de 2002, e considerando, ainda, a regra de transição insculpida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, é requisito inafastável para a análise da prescrição intercorrente
no caso em concreto
.

Não obstante,
ressalta-se

o CPC/1973 não previa de modo expresso a prescrição intercorrente em execuções de sentença
, porém a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de admitir a extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, desde que configurada inércia absoluta do exequente, por prazo superior ao prescricional, sem justificativa plausível e após prévia intimação pessoal para impulsionar o feito
, conforme
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO
REGULAR .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da
agravante .
2. Na vigência do novo Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 3. Incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art
.
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 4. Não localizado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano".
5 .
A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1857216 PR 2021/0076326-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2022)

Nessa moldura, impõe-se examinar a cronologia processual.

A ação
de cobrança foi convertida para monitória
em 22
de outubro de
1995, com citação do réu em 09
de março de
1998
para apresentação de embargos monitórios, cujo prazo transcorreu sem resposta.

Posteriormente, houve
formação do título judicial em 01
de junho de
1999,
mesma
data de início da fase de cumprimento de sentença, sendo o
, agora, executado, novamente
citado em 03
de setembro
1999.

A partir daí, identificam-se diversos momentos em que o processo sofreu oscilações quanto ao impulso processual, exigindo exame acurado quanto à ocorrência de inércia relevante.

O primeiro lapso a ser destacado decorre entre a citação do executado na execução, em
03
de setembro
1999
, e o pedido de prosseguimento do feito pela exequente
realizado
em 16
de agosto de
2000.

Trata-se de período de aproximadamente
11 (
onze
)
meses
e 13 (treze) dias

com
ausência de manifestação útil, o que, embora represente demora, não é suficiente para caracterizar prescrição intercorrente.

O segundo intervalo digno de nota ocorre entre
16
de agosto de
2000

e 04
de abril de
2002
, tendo havido
pedido de prosseguimento
pela exequente
, intimação do
juízo para que este se manifeste acerca do seu próprio pedido
e posterior arquivamento.

Aqui, esse período
totaliza cerca de
01 (
um ano
)
e
08 (
oito meses
)
, também insuficiente, isoladamente, para consumação do lapso quinquenal.

O terceiro e mais expressivo período de aparente inércia verifica-se a partir do arquivamento em 16
de maio
2002, com desarquivamento apenas em 02
de junho de
2006
, sendo que nessa oportunidade,
transcorreram, no máximo,
04 (
quatro anos
)
e cerca de
15 (
quinze dias
)
de paralisação.

Ainda que se considere inércia absoluta da parte credora nesse espaço, não se perfaz o prazo de
05 (
cinco anos
)
exigido para a consumação da prescrição intercorrente.

Importante registrar que, a partir de 2006, não se identificam lapsos relevantes de inércia ininterrupta por cinco anos.

A exequente protocolou reiterados pedidos de prosseguimento, realizou diligências para localização de bens do executado, solicitou informações a órgãos públicos (Ciretran, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), além de promover diversas tentativas de constrição patrimonial.

Os autos evidenciam
, em verdade,
que a ausência de efetividade das providências não se confunde com inércia processual, eis que a credora, ainda que não tenha logrado êxito na satisfação do crédito, manteve o processo em constante movimentação, com impulsionamento regular.

Cumpre frisar que, na vigência do CPC/1973, a consumação da prescrição intercorrente dependia da configuração de dois requisitos cumulativos: a) paralisação injustificada do processo por período igual ou superior ao prazo prescricional (cinco anos); b) prévia intimação pessoal do exequente para manifestação, na forma preconizada pela jurisprudência do STJ
(
AgInt
no
AREsp
1083358⁄RS
,
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1675981 PA
).

Em igual sentido, jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento nos
arts
. 921, §5º, e 924, V, do CPC. A exequente sustenta que não houve inércia injustificada, e que jamais foi intimada a se manifestar previamente sobre eventual paralisação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença iniciado sob o CPC/1973, diante da ausência de intimação prévia da parte exequente e da existência de
atos processuais por ela praticados com vistas à satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC) exige a prévia intimação da parte exequente para manifestação, como condição para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos regidos pelo CPC/1973. A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente sem oportunizar contraditório à Petrobras, configurando violação ao devido processo legal. A exequente apresentou diversos requerimentos ao longo do processo, inclusive para localização de bens penhoráveis, afastando a configuração de inércia injustificada. O impulso processual exercido pela parte credora, ainda que infrutífero, é expressão do princípio da cooperação e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente em cumprimento de sentença iniciado sob o CPC/1973 somente se configura após a intimação prévia da parte exequente e verificada a inércia injustificada pelo prazo da prescrição do direito material. A prática de atos processuais pelo exequente com o intuito de localizar bens penhoráveis afasta a caracterização da inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte credora viola o contraditório e o devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 6º, 921, §5º, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.06.2018. (N.U 0000672-93.1998.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

No caso concreto, não há notícia de decurso do lapso quinquenal sem qualquer provocação útil por parte da exequente, tampouco de intimação pessoal desatendida para impulsionar o feito, o que afasta a incidência do instituto, mesmo sob a ótica da jurisprudência consolidada antes do CPC/2015.

No mais, os demais períodos de tramitação — compreendidos entre a retomada do feito em 2006 até a vigência do CPC/2015 — evidenciam sucessivas manifestações processuais, ainda que voltadas à busca infrutífera de bens ou à obtenção de informações para viabilizar a satisfação do crédito.

Por orientação do Superior Tribunal de Justiça, o simples insucesso de diligências ou a ausência de resultado útil não se confundem com abandono ou inércia, não servindo como causa autônoma para a incidência da prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS).

Em síntese, diante do conjunto fático evidenciado nos autos, concluo que, durante a vigência do CPC/1973, não se configurou lapso prescricional de cinco anos de inércia absoluta e injustificada por parte da exequente.

Os lapsos de paralisação durante o período do CPC anterior, embora relevantes sob o prisma temporal, jamais ultrapassaram, isolada ou cumulativamente,
o quinquênio necessário. Tampouco restou configurada ausência de resposta à intimação judicial, pressuposto indispensável à caracterização da prescrição intercorrente
.

Da mesma forma, a
partir de 18 de março de 2016, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015,
nos termos do
artigo 1.046
houve a aplicação imediata das normas processuais nele dispostas, inclusive ao caso em comento.

No contexto dos autos, observa-se que, desde 2016, o processo permaneceu dinâmico, com impulsionamentos sucessivos, atos constritivos reiterados e períodos de suspensão formalmente deferidos pelo juízo, seja para aguardar o desfecho de demandas conexas — como a penhora no rosto dos autos em processos distintos —, seja para possibilitar novas tentativas de constrição patrimonial, mediante pedidos de BACENJUD, RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, dentre outros mecanismos disponíveis.

Sob a ótica do CPC/2015, a configuração da prescrição intercorrente exige a observância de três pressupostos cumulativos: a) paralisação do processo por ato atribuível exclusivamente ao exequente, por prazo igual ao da prescrição; b) ausência de suspensão judicial; c) intimação do exequente para impulsionar o feito
seguida de ausência de manifestação.

Nenhuma dessas condições se apresenta plenamente satisfeita nos autos.

Não houve período ininterrupto, após 2016, de
05 (
cinco anos
)
de inércia injustificada. Pelo contrário, os autos foram impulsionados sucessivamente, seja por pedidos de constrição, seja por pedidos de suspensão judicial.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera protocolização de petições, por si só, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional intercorrente, sendo necessária a efetiva realização de atos constritivos ou expropriatórios sobre o patrimônio do executado para tal finalidade.

É

somente
com
a prática de atos que resultem na constrição efetiva de bens do devedor — e não meros requerimentos de busca patrimonial ou diligências infrutíferas — é apta a afastar a fluência do prazo prescricional
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014)
.

No caso concreto, observa-se, ao compulsar os autos, que, além dos pedidos reiterados de pesquisas patrimoniais e tentativas de localização de bens, houve, de fato, a efetivação de atos constritivos em momentos relevantes da marcha processual.

Examinando a sequência cronológica após a vigência do CPC/2015, verifica-se, de plano, que em 11
de março de
2016 houve decisão reiterando o deferimento de bloqueio via BACENJUD, seguido de ordem de bloqueio efetivada em 28
de março de
2016, que resultou infrutífera.

Na sequência, em 29
de março de
2016, determinou-se nova intimação da exequente, que apresentou, em 18
de maio
2016, pedido de renovação das tentativas de BACENJUD e RENAJUD.

Posteriormente, em 09
de setembro de
2016, houve nova tentativa infrutífera de constrição, sendo, contudo, exitosa quanto à inclusão de restrição via RENAJUD.

Em 20
de setembro
2016, sobreveio pedido de penhora de veículos, deferido em 11
novembro
2016, com expedição de carta precatória e nomeação da exequente como depositária.

A distribuição da carta foi comprovada em 14
de dezembro
2016 e

em 25
de janeiro
2017, certificou-se a impossibilidade de localização dos bens.

Em 25
de janeiro de
2017, há certidão do oficial de justiça dando conta da efetivação de penhora, ainda que os veículos não tenham sido localizados naquele momento.

Posteriormente, em
18 de setembro de 2017
,
a exequente apresentou pedido de penhora em novo endereço e penhora no rosto dos autos da ação possessória
209-63.2014.811.0044
, sendo deferida tal constrição em 21
março de
2018.

Em 04
de maio
2018, comprovou-se a distribuição da carta precatória para arresto dos veículos, e, em 30
de novembro
2018, atestou-se a efetivação da penhora no rosto dos autos da demanda conexa.

A partir de 25
de março de
2019, após intimação para impulso, a exequente apresentou sucessivos pedidos de suspensão do feito, os quais foram reiteradamente acolhidos pelo juízo a partir de 24
de abril
2019.

Importa destacar que, a partir desse mar
ç
o, a paralisação dos autos decorreu de suspensão judicia
l
, não podendo ser imputada como inércia ao exequente.

Entre 2019 e 2023, observam-se reiteradas decisões de suspensão, todas
subsidiadas
em pedidos da parte exequente para aguardar o desfecho de ações conexas ou novas tentativas de localização de bens.

Ainda, mesmo nos intervalos entre uma suspensão e outra, há diversos impulsos processuais: em 01
de novembro
2020, a exequente requereu nova tentativa
de bloqueio via SISBAJUD; em 05
de fevereiro
2021, o pedido foi deferido; em 18
de fevereiro
2021, sobreveio pedido de penhora no rosto dos autos d
o
processo

1430-44.2010.811.0037
, prontamente deferido em 02
março de
2021.

Novas suspensões foram deferidas em 17
de agosto de
2022 e 10
de abril
2023, bem como, ao final, em 20
de dezembro
2023,
a exequente requereu a penhora de 50% de um imóvel.

Portanto, a existência desses atos efetivos de constrição, devidamente comprovados nos autos, afasta a configuração da inércia necessária à incidência da prescrição intercorrente, na medida em que demonstram, de modo objetivo, que a exequente permaneceu atuante, realizando esforços concretos para a efetivação do título judicial, em consonância com a jurisprudência firmada pelo STJ sobre a matéria.

Reforça-se que períodos de suspensão do feito, deferidos por decisão judicial e lastreados em justificativa plausível — como a espera do desfecho de ações conexas ou a tentativa de localização de bens em processos correlatos — impedem a fluência do prazo prescricional, exatamente como se verifica na espécie.

Ressalte-se,
a atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis, tal previsão legislativa não existia, razão pela qual deve ser observado o princípio
tempus
regit

actum
, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC.

É o que se extrai do art. 14 do CPC
ao mencionar que
“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Desse modo, devem-se adotar as normas e a respectiva orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

Sobre a matéria
, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE
2015. REGÊNCIA.ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

Inclusive, a 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, uniformizou as seguintes teses acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)

Com efeito, de acordo com as normas e orientação jurisprudencial que vigia antes da alteração promovida pela Lei nº 14.195/21, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõea inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,que no caso dos
autos é
de 05 (cinco) anos, cujo termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PENHORA SOBRE IMOVÉL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente formulado pela executada. A agravante alega que o credor permaneceu inerte entre os anos de 2012 e 2025, não impulsionando eficazmente o processo executivo, sendo indevida a suspensão da execução em razão de Embargos à Execução que não receberam efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da suspensão determinada judicialmente, mesmo sem concessão formal de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e da atuação processual do exequente, está configurada a prescrição intercorrente no curso da Execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente incide apenas quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo necessário que não haja causas suspensivas ou interruptivas válidas no curso do processo. O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, fixou entendimento de que, no regime do CPC/1973, a contagem da prescrição intercorrente inicia-se após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, após um ano da suspensão, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980, por analogia. Embora os Embargos à Execução não tenham sido recebidos com efeito suspensivo, o juízo de origem determinou expressamente, em 2016, a suspensão da execução até julgamento definitivo dos embargos, o que, mesmo baseado em interpretação equivocada, produziu efeitos processuais concretos e impediu o curso do prazo prescricional. Durante o período de suspensão, o exequente apresentou diversas manifestações processuais com o objetivo de impulsionar o feito, inclusive requerendo medidas de expropriação de bens, o que afasta a alegada inércia. A jurisprudência do STJ entende que diligências processuais infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, mas, no caso, houve efetiva suspensão judicial e constrição patrimonial recente, que, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC, interrompe o curso do prazo prescricional. A paralisação do processo decorreu de determinações judiciais e não de omissão do credor, conforme reconhecido inclusive pela certidão de arquivamento dos autos à espera de julgamento de recurso, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A suspensão do processo determinada judicialmente, ainda que fundada em equívoco quanto à
existência de efeito suspensivo, impede o curso da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente demonstra atuação processual contínua e adota providências para o prosseguimento da execução. A efetiva constrição de bens nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC interrompe o prazo prescricional. (N.U 1015567-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

Portanto, a aplicação da legislação processual vigente, aliada à análise criteriosa do iter processual, revela que a exequente jamais se manteve inerte por lapso superior a
05 (
cinco
)
anos, tampouco desatendeu intimação judicial para impulsionar o feito.

Ao contrário,
conforme já exposto ao longo deste voto,
o processo permaneceu em constante tramitação, ainda que por vezes infrutífera, por atos da própria credora ou em decorrência de determinações judiciais de suspensão, o que afasta, de maneira categórica, a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na presente execução.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento do recurso de apelação para reformar a sentença e determinar a continuidade do cumprimento de sentença, com a análise dos pedidos pendentes e eventual adoção de novas diligências executivas que se entenderem cabíveis à efetividade jurisdicional, sem prejuízo de que, caso futuramente sejam configurados os requisitos autorizadores para o reconhecimento da prescrição, esta seja reconhecida
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
p
ara reformar a sentença de primeiro grau
, afastando
o reconhecimento da prescrição
intercorrente
e determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025